Tribunal: STF
Processo: Rcl 73456
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DO CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO PARA RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Nelson Wilians Advogados Associados, em 4.11.2024, contra acórdão prolatado pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região na Reclamação Trabalhista n. 0000317-76.2021.5.05.0008, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625.



O caso



    2. Em 17.1.2023, o juízo da Oitava Vara do Trabalho de Salvador/BA julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Adriano de Jesus Bohana Ferreira contra Nelson Wilians & Advogados Associados, na Reclamação Trabalhista n. 0000317-76.2021.5.05.0008, declarando a nulidade do contrato de associação e reconhecendo a existência de vínculo empregatício entre reclamante e beneficiário (fls. 84-100, 
e-doc. 18).



    Em 30.11.2023, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pela Sociedade reclamante, nos termos seguintes:



    “RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZADA. Presentes os requisitos insertos no art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, impõe-se o reconhecimento do vínculo empregatício.



    (...) DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    (...) Na hipótese, houve reconhecimento da prestação de serviços, mas negada a existência de vínculo de emprego pelos Reclamados, cabendo a estes a comprovação de fato impeditivo ao direito autoral alegado, conforme prevê o art. 818, II, da CLT. A partir dessa premissa, examinando os autos verifica-se que o Demandado não se desincumbiu de tal encargo, o que impõe reconhecer a existência do vínculo empregatício.



    Embora incontroverso que foi firmado contrato de associação entre as partes, tem-se que referido documento foi utilizado para mascarar verdadeira relação empregatícia.



    O auto de infração lavrado pela SRTE no ano de 2019 
(ID´s. ed7cef2) no qual consta depoimentos de mais de 10 (dez) advogados contratados, revela a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, quais sejam: pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade.



    Assim, tem-se que o contrato de associação formalizado entre as partes, trata-se, em verdade, de mero instrumento formal utilizado com o objetivo de afastar a aplicação dos mandamentos previstos na CLT, conforme conclui a auditoria fiscal.



    A pessoalidade preceitua que o contrato de trabalho é infungível, ou seja, se dá intuito personae. Tal requisito separa o empregado do trabalhador avulso. O próprio ‘contrato de associação’ comprova a pessoalidade.



    Quanto à subordinação, considero que esta restou igualmente demonstrada diante da afirmação do preposto de que ’em processos mais complexos a exemplo da justa causa a empresa solicitava que fosse enviada a peça antes de ser protocolada no processo’ (ID.641d041, pág.3), bem como da testemunha arrolada pela Reclamada de que ’a maioria das peças não passava pelo crivo mas em algumas peças processuais o cliente queria verificação para validação’ (ID.641d041, pág.4).



    Como restou consignado no acórdão do processo nº 001187-41.2015.5.05.0038 pelos Desembargadores Edilton Meireles e Luiz Roberto Mattos ‘O simples fato de não haver controle ostensivo de jornada, nem uma fiscalização minuciosa das peças elaboradas pelo advogado também não afasta a sua condição de empregado. Deve ser observado que estamos tratando de profissional especializado. A fiscalização não se compara a de um operário comum’.



    Some-se a tudo isso o fato de que sequer houve distrato do ‘contrato de associação’, tendo, na realidade, o Reclamante sido dispensada sem justa causa.



    No tocante à onerosidade, observa-se nos autos a existência de recibos de pagamento (ID.9349b7c), com valor fixo mensal, o que só corrobora a tese de que o vínculo entre as partes é de caráter empregatício, posto que, se de fato fosse associado, a renda mensal do Reclamante variaria mês a mês, conforme os resultados da sociedade.



    Por fim, não se verifica no feito comprovação de que o trabalho prestado pelo Reclamante tenha se dado de forma eventual, pelo contrário, atuou por mais de 10 meses, todos os dias da semana.



    Desse modo, considerando que incumbia à Recorrente demonstrar a existência de relação jurídica diversa daquela protegida pela legislação consolidada (de emprego), mas desse encargo não se desvencilhou, mantenho a sentença quando reconheceu que é empregatício o vínculo entre as partes, tudo com fundamento no 
art. 3º, CLT e que condenou o escritório advocatício no pagamento das verbas rescisórias.



    Neste sentido foi o posicionamento desta 1ª Turma na ação de 
nº 0000241-65.2021.5.05.0036.



    Portanto, mantenho o julgado” (fls. 15-22, e-doc. 20).



    Contra esse acórdão o reclamante interpôs recurso de revista, inadmitido (fls. 9-12, e-doc. 21), e agravo de instrumento.



    Em 17.9.2024, o Relator do processo no Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista (fls. 91-94, e-doc. 21), pendente de julgamento conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho.



    3. Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional da Quinta Região, Nelson Wilians Advogados Associados ajuíza esta reclamação.



    Relata que “o advogado Adriano de Jesus propôs a Reclamação Trabalhista tombada sob o nº 0000317-76.2021.5.05.0008, em face da parte Autora, na qual, resumidamente, requereu: i) o reconhecimento do vínculo empregatício com a reclamada pelo período compreendido entre 03/09/2018 a 18/06/2018, na função de Advogado e a consequente anotação em CTPS (...)” (fl. 3) e todas as verbas trabalhistas decorrentes desse pedido.



    Alega que, “ao ser reconhecido vínculo empregatício entre as partes pela Justiça do Trabalho, restou inobservada a ratio decidendi formada no julgamento da ADPF 324, ADC 48 e ADI 5625, em que pese esta Suprema Corte já tenha se manifestado no sentido da compatibilização dos princípios dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa para admitir a existência de outras formas de organização e divisão do trabalho” (fl. 8).



    Sustenta que, “nas referidas ações de controle concentrado de constitucionalidade, decidiu-se pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. Isto significa ser plenamente legítima e constitucional a existência de outros modelos de divisão do trabalho, que não aquele disciplinado exclusivamente na CLT” (fl. 12).



    Ressalta que, “na Reclamatória Trabalhista restou reconhecida a nulidade do Contrato de Associação e o consequente vínculo empregatício em razão da execução de serviços rotineiros advocatícios prestados pelo Dr. [Adriano]; pela suposta ausência de autonomia quanto às teses e atividades; e pela habitualidade da contraprestação recebida por esta” (fl. 21).



    Acrescenta que “a fundamentação dos pedidos elencados e dos entendimentos proferidos, se limitou, em suma, ao reconhecimento da relação empregatícia considerando as atividades prestadas pelo advogado, ora demonstrados nos documentos colacionados nos autos, que nada mais são do que as correspondentes à sua própria profissão” (fl. 21).



    Requer o deferimento de medida liminar para “suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista sob o n. 0000317-76.2021.5.05.0008 e execução provisória sob o n. 0000841-68.2024.5.05.0008” (fl. 34).



    Pede “que os decisórios constantes nos autos da Ação Reclamatória Trabalhista de nº 000317-76.2021.5.02.0008 sejam cassados, considerando-se a indubitável violação ao entendimento vinculante firmado no julgamento da ADPF 324, ADC 48 e ADI 5625” (fl. 35).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao manter o reconhecimento do vínculo empregatício entre reclamante e beneficiário, o Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade 
n. 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias 
(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 
6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2- O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3- Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (Plenário, DJe 29.3.2022).



    7. Na espécie vertente, ao manter o reconhecimento do vínculo empregatício entre reclamante e beneficiário, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região invalidou o contrato de associação firmado entre eles.



    Essa decisão desafina da compreensão adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Na mesma linha, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725/RG. ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADI, ADC e ADPF não exige o esgotamento de instância. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.705-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI 
Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI 
nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 60.118-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG) E NA ADC 66/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. GERENTE DE PROJETOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 66/DF. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 62.614-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e determinar outro seja proferido observando-se o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora